Tribunal: TJES
Processo: 5014769-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014769-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de internação compulsória dos menores A. C. O. A. R. e J. V. O. D. S. em clínica especializada para tratamento de toxicômanos, sem a realização de laudo médico circunstanciado baseado em avaliação presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a internação compulsória sem laudo médico presencial atende às exigências legais; (ii) determinar se a internação compulsória pode ser deferida sem a demonstração da insuficiência de medidas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica compulsória deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, que caracterize seus motivos e que seja elaborado com a avaliação presencial do paciente.

O laudo médico utilizado para fundamentar a internação foi elaborado sem a presença dos menores, sendo baseado apenas em relatos de familiares, o que não atende às exigências dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

A internação compulsória é medida extrema, que restringe a liberdade do indivíduo e, por isso, requer a demonstração inequívoca da insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, o que não foi observado no caso em análise.

Jurisprudência consolidada confirma que laudos médicos sem exame presencial do paciente são insuficientes para fundamentar medidas de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória só pode ser deferida mediante laudo médico circunstanciado, elaborado com a presença do paciente e que demonstre a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

Laudos médicos baseados apenas em relatos de familiares, sem a avaliação clínica presencial, são insuficientes para justificar a internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014769-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5006290-79.2021.8.08.0011, através da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar de internação compulsória dos menores A. C. O. A. R. e J. V. O. D. S. em clínica especializada em tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (ID 6861696) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando a ausência de laudo médico circunstanciado, bem como que o tratamento requerido deve ser aplicado somente de forma alternativa, quando esgotadas outras modalidades terapêuticas.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, concluo por divergir do voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

A Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Dessa forma,

a legislação aplicável à hipótese exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Assim sendo, a jurisprudência tem entendido que o laudo médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico não atende às exigências constantes nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2) No caso, o
laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006998-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.
II. Na hipótese, o laudo prescritivo da internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001
. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024).

No presente caso, analisando o apostilado, verifica-se que os laudos médicos que serviram de base para o deferimento da internação compulsória dos menores na instância primeva foram elaborados na ausência destes, apenas através de relatos de sua genitora, o que é ainda reforçado pelas informações constantes dos Relatórios Multidisciplinares apresentado pelo CAPS, dos quais consta:

“
Na data de 04/05/2023 a genitora, Sra. Regina, compareceu a consulta médica agendada, citando que João Vitor faz uso de SPA’s desde os 12 anos, tem epilepsia e TDAH. João Vitor se negou a comparecer a consulta, nesta data foi expedido laudo médico para a internação do adolescente em clínica especializada
.”

“
Na data de 04/05/2023 a genitora, Sra. Regina, compareceu a consulta médica reagendada, citando que Ana Clara se negou a comparecer, nesta data foi expedido laudo médico para a internação do adolescente em clínica especializada
.”

Ademais, não há menção ao histórico ou qualquer outro documento que evidenciasse outros procedimentos clínicos que tenham sido realizados pelos pacientes.

Ressalta-se que “
A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003187-92.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024).

Desse modo, diante da ausência de apresentação de laudo médico circunstanciado que atenda às exigências legais, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, afigurando-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência na ação originária.

Face o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014769-26.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão que, nos autos da ação civil pública para internação compulsória ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu a tutela provisória para determinar a internação compulsória do paciente indicado na exordial.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando

a ausência de laudo médico circunstanciado apontando a necessidade da internação, bem como que o tratamento requerido deve ser aplicado somente de forma alternativa, quando esgotadas outras modalidades terapêuticas.

Pois bem,
é sabido que a Constituição Federal
em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana
também
do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

A Lei Federal n.º 10.216/2001 estabelece os tipos de internações psiquiátricas possíveis, entre as quais a internação compulsória, in verbis:

Art. 6
º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça

A Portaria GM n.º 2.391/2002, do Ministério da Saúde, regulamenta as internações psiquiátricas a partir da Lei Federal n.º 10.216/2001, estabelecendo em seu art. 3º as modalidades de internação psiquiátrica, a saber:

Art. 3º. Estabelecer que ficam caracterizadas quatro modalidades de internação:

- Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI);

- Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV)

- Internação Psiquiátrica Voluntária que se torna Involuntária (IPVI);

- Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC);

§ 1º. Internação Psiquiátrica Voluntária é aquela realizada com o consentimento expresso do paciente.

§ 2º. Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento do paciente.

§ 3º. A Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o paciente internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação.

§ 4º. A Internação Psiquiátrica Compulsória é aquela determinada por medida judicial e não será objeto da presente regulamentação.”

Como cediço
,
o objetivo d
o

autor/
agravad
o

com
a concessão de tutela jurisdicional
é de
justamente
fazer valer as garantias fundamentais dispostas na Carta Magna, eis que reclama
do
E
nte

E
stadual

condições mínimas para manutenção da
saúde e da
vida
não só
d
o paciente,
mas também da sua
família
e da sociedade.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.

[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

Nos autos do processo originário consta a indicação médica para internação em clínica para tratamento especializado, vez que os menores não aderem a tratamento ambulatorial, assumindo condutas de risco, colocando em
vulnerabilidade
a vida deles e de outros que os circundam.

É
possível ainda extrair dos autos que a genitora não mais detém controle sobre seus filhos e que sem a intervenção do Estado ela não teria condições de salvá-los do uso dos entorpecentes e dos crimes advindos de tal vício.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,

para manter a decisão que determinou a internação compulsória
dos pacientes.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, com o máximo respeito com relação à relatoria, o voto divergente lançado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, na sessão presencial do dia 01.10.2024.

Este é o voto.